Tribunal: STF
Processo: RE 73227
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
PROMESSA DE VENDA. CASO COM FEIÇÃO ESPECIAL, POIS A RECORRENTE, QUE
SUSTENTA A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO, TEVE ESTA COMO NECESSARIA
E A PROMOVEU. MAS A FEZ COM O PRAZO INSUFICIENTE DE CINCO DIAS,
QUANDO A LEI O FIXA EM TRINTA DIAS. A SÚMULA 167 NÃO SE AJUSTA A
ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.